Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701356-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA MENDONCA ARAGAO PAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0745867-34.2022.8.07.0001, ajuizada por ALESSANDRA MENDONCA ARAGAO PAZ, deferiu pedido liminar de autorização para imediata realização da cirurgia reparadora nos seguintes termos (ID 144533770 autos de origem): Trata-se de ação cominatória proposta por Alessandra Mendonça Aragão Paz contra Amil Assistência Médica Internacional, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora, foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, flacidez em mamas, tronco e abdômen, sendo imperiosa a realização de cirurgia reparadora de mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 x2), gluteoplastia (c/ lipoenxertia glútea) (código TUSS 30101310 x2), lipoaspiração (código TUSS 30101310 x2) e sutura de extensos ferimentos (correção de cicatriz abdominal) (código TUSS 30101786). Informa que o plano de saúde negou pedido de fornecimento do tratamento sob o fundamento de que os procedimentos não estão cobertos contratualmente. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida não autorizou o procedimento referenciado, mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 x2), gluteoplastia (c/ lipoenxertia glútea) (código TUSS 30101310 x2), lipoaspiração (código TUSS 30101310 x2) e sutura de extensos ferimentos (correção de cicatriz abdominal) (código TUSS 30101786), com a simples alegação de que os procedimentos em questão não preenchem as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, id 144333913. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades. Conforme relatório médico de id 144333914- Pág. 1, a autora foi submetida a cirurgia gastroplástica (bariátrica) com redução de peso a mais de vinte e quatro meses, e em decorrência da perda ponderal, apresenta Lipodistrofia, cicatriz atrófica e inestética em abdome, necessitando das cirurgias reparadoras. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. No caso, é abusiva a recusa de cobertura da cirurgia de mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 x2), gluteoplastia (c/ lipoenxertia glútea) (código TUSS 30101310 x2), lipoaspiração (código TUSS 30101310 x2) e sutura de extensos ferimentos (correção de cicatriz abdominal) (código TUSS 30101786), pelo médico assistente, pois referido procedimento cirúrgico não pode ser classificado como meramente estético, mas essencialmente reparador, pois decorre da continuidade do tratamento da médico que acometia a autora antes da cirurgia bariátrica a que foi submetida. Nesse sentido: Ressalta-se que não sendo o tratamento indicado pelo médico assistente excluído das cláusulas contratuais, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então efetuar o procedimento indicado. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize a mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 x2), gluteoplastia (c/ lipoenxertia glútea) (código TUSS 30101310 x2), lipoaspiração (código TUSS 30101310 x2) e sutura de extensos ferimentos (correção de cicatriz abdominal) (código TUSS 30101786), devendo comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de contestação, sob pena de multa. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão interlocutória força de mandado. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não há cobertura contratual para a realização do procedimento cirúrgico pretendido. Assevera a inexistência dos pressupostos da concessão da tutela antecipatória. Destaca falta de urgência necessária para a autorização liminar no caso em análise. Ressalta a regularidade da recusa da agravante e a taxatividade do rol da ANS. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Pertinente consignar que, apesar da afetação pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1069), dos processos que tratam sobre a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), encontram-se excetuadas a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifica-se que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da medida almejada. No caso em apreço, a tutela de urgência deferida à parte autora determina que a agravante autorize a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 x2), gluteoplastia (c/ lipoenxertia glútea) (código TUSS 30101310 x2), lipoaspiração (código TUSS 30101310 x2) e sutura de extensos ferimentos (correção de cicatriz abdominal) (código TUSS 30101786), regiões acometidas pela patologia, em razão de cirurgia bariátrica realizada anteriormente. Contudo, a alegação de urgência deduzida não encontra amparo na documentação que instrui o pedido inicial. A documentação médica apresentada (ID 144333914 autos de origem) não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. Vale dizer, o provimento de urgência é pautado pela possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e, em se tratando de procedimento cirúrgico, deve considerar os critérios eminentemente médicos, caracterizadas como aqueles decorrentes de risco de agravamento da patologia com sofrimento para o paciente ou com o risco de morte. A propósito, confira-se o entendimento sufragado por esta egrégia Corte, verbis: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636274, 07259251920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIA PLÁSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE URGÊNCIA DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto para oportunizar a realização de procedimentos reparadores não estéticos de correção de intercorrências da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Para tanto, a agravante sustenta que a não realização dos procedimentos agravará os transtornos físicos e psicológicos que sofre. 2. O juízo na origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender que não consta a necessidade do procedimento ser realizado com urgência. 3. Consultando os autos originais, não há qualquer comprovação da urgência médica no procedimento tutela. Ademais, foi proferida decisão suspendendo o andamento do feito, considerando a determinação pela afetação do tema repetitivo 1069 pelo STJ, cuja questão submetida é a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628234, 07041313920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. REPARAÇÃO DAS MAMAS. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no bojo do REsp no 1.870.834/SP, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem sobre "a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito à realização do procedimento cirúrgico reparador, pós-bariátrica, questões que demandam dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 4. Merece reforma a decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela, pois não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade do procedimento cirúrgico, tampouco a obrigatoriedade de cobertura. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1621005, 07241722720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora em relação à obrigação da seguradora de saúde de autorizar o procedimento médico, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante irreversibilidade da medida, a possibilidade de dano reverso e à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora